Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-65.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO FORMAL. AUSENTES REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente a cobrança de R$ 8.500,00 em face da requerida. Em suas razões recursais, reiterou o autor que a requerida prestou serviços de diarista em sua na residência, tendo o autor lhe emprestado a quantia de R$ 8.500,00, para pagamento no dia 05/05/2022, o que não ocorreu, mantendo-se a requerida inadimplente até esta data. Requer a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento da dívida de R$ 8.500,00, fruto de empréstimo pessoal.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53515795), com custas e preparo recolhidos (ID 53515797 e ID 53515796), não contrarrazoado.
3. A teor do art. 373, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 212/CCB, o fato jurídico pode ser provado, dentre outros, mediante, confissão, documento e testemunha.
4. A requerida não reconhece a existência do negócio jurídico e nega que tenha recebido a quantia espelhada no título ID 53515776. No presente caso a única prova produzida encontra-se no ID 53515776, consubstanciada em uma nota promissória, título formal que no caso concreto não preenche os requisitos de título executivo, razão pela qual a ação de execução foi extinta. Demais disso, consoante registrou a sentença, tampouco trouxe o autor comprovante de repasse dos valores que alega ter emprestado, esclarecendo que o negócio ocorreu em espécie e sem testemunhas, a despeito da verossimilhança da assinatura.
5. Em que pese o autor afirmar na peça recursal que atualmente conta com 86 anos, não há notícia nestes autos de que não se encontre na plenitude de sua capacidade civil, não servindo a alegação de desconhecimento dos requisitos da nota promissória para, por via oblíqua, afastar seus respectivos requisitos formais.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.